Tribunal: CARF
Processo: 16048.720360/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720360/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
IOCHPE-MAXION S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/11/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-
008.594, proferido pela 14a Turma da DRJ09, em 14 de setembro de 2021, que julgou,
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter a exigência do crédito
tributário.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720360/2017-71
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

“Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da lavratura de Auto de
Infração no valor de R$ 108.197,59 (cento e oito mil, cento e noventa e sete reais e
cinquenta e nove centavos), relativo à multa isolada, aplicada com fulcro no § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, em decorrência de "declaração de compensação não
homologada".
Conforme exposto no Auto de Infração, a não homologação de compensação a que se
refere o lançamento da multa em questão ocorreu no Despacho Decisório de
rastreamento no 115354342 que consta no processo 10860.903.099/2016-01.
Devidamente intimada da autuação em 28/08/2017 (fl. 25), a Contribuinte apresentou,
em 25/09/2017, a impugnação de fls. 29 a 42.
Diz que a aplicação da multa desvirtuou completamente a verdadeira finalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pois se mostrou desproporcional, desarrazoada e
contrária a “diversos princípios basilares do Direito Pátrio”.
Diz que, da análise da “evolução histórica das multas isoladas aplicadas aos
contribuintes nos casos de indeferimento dos pedidos de Ressarcimento e
Compensação, nota-se que, desde a edição do artigo 18, da Lei no 10.833/03, a previsão
para lançamento dessa penalidade, ainda sobre o valor total do débito compensado,
basicamente, se dava nos casos em que comprovada a falsidade da declaração entregue
ou, ainda, nos casos das compensações consideradas não declaradas”.
Afirma que “a finalidade das multas aplicadas (caráter pedagógico), sempre foi de evitar
que os contribuintes buscassem, por meio das compensações, a quitação de débitos
tributários (ainda que mediante condição ulterior resolutória) com créditos falsos ou
simplesmente inexistentes, como forma clara de proteção ao Erário às fraudes e dolos”.
Diz que não foi isso que ocorreu no presente caso, pois “as declarações de compensação
que ensejaram a lavratura do AI, ora impugnado, foram homologadas parcialmente,
tendo sido, inclusive, reconhecida a legitimidade de expressiva parte dos créditos
pleiteados”.
Assevera que “a interpretação da D. Fiscalização dada ao §17, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, recai em evidente desproporção entre a finalidade, que teria motivado a
edição das normas, e a forma adotada para atingi-la”.
Afirma que tal multa visa punir o abuso, a fraude e a má-fé em pedidos de
ressarcimento e compensação, e não “contribuintes de boa-fé, ainda que os pedidos
sejam parcialmente procedentes”.
Diz que a exigência da multa no presente caso gera receita indevida e enriquecimento
sem causa do Fisco.
Afirma que “desde as entregas dos PER/DCOMPs, agiu com boa-fé”, e que “não há
nenhum indício de fraude nos documentos apresentados” que pudesse levar a conclusão
de que agiu de má-fé ou que intentou obstar a fiscalização.
Alega que “na verdade, por falta da devida análise por parte da Autoridade
Administrativa, quanto à validade dos créditos”, é que teve parte deles glosados.
Aduz que a aplicação da multa no presente caso “desvirtua a observância do Princípio
da Finalidade”.
Diz que “se a intenção do legislador foi, de fato, coibir eventuais abusos ou fraudes, a
aplicação de multa isolada, ora impugnada, somente deve ser aceita nas comprovadas
situações de abusos e fraudes, buscando auferir vantagem indevida pelos contribuintes”.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

Ressalta que a Administração Pública, nos termos do artigo 2o da Lei no 9784/99, “deve
estrita observância aos princípios basilares do nosso direito, tais como: (i) legalidade,
(ii) finalidade, (iii) razoabilidade, (iv) proporcionalidade”. Afirma que a penalidade
imposta no presente caso “passou ao largo da observância dos aludidos preceitos”.
Assevera que “o Judiciário tem afastado, reiteradas vezes, a imposição de multa isolada,
em face de sua ilegalidade e, ainda, por não encontrar qualquer suporte na lei
tributária”.
Transcreve ementas de julgados dos Tribunais Regionais Federais da 1a e da 3a Região.
Alega que “a penalidade, na forma em que prevista em tais preceitos”, inibe o seu
direito de petição e ainda “daqueles que possuam créditos que possam gerar dúvidas
sobre sua legitimidade em razão da própria controvérsia em torno da lei, do
enquadramento do fato ou da interpretação fiscal ou judicial pertinente ou vigente”.
Assevera que “a forma prevista para aplicação da multa isolada passou a penalizar o
simples exercício do direito de petição aos órgãos públicos, sem a existência e
comprovação de dolo ou má-fé do contribuinte”.
Ressalta que o direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado na alínea “a” do
inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
Aduz que “a punição automática pela simples entrega dos pedidos de ressarcimento,
compensação constitui grave arbítrio, ao passo que a legislação acaba por presumir,
inexoravelmente, a má-fé”.
Diz que a aplicação da multa no presente caso viola os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Requer, por fim, a declaração de improcedência do auto de infração hostilizado.”
Por sua vez, 14a Turma da DRJ09 julgou, improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente para manter a exigência do crédito tributário. conforme ementa da
decisão abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/11/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/11/2014
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
DE
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
com as seguintes alegações:
“II – DIREITO
II.1 – Não Aplicabilidade da Multa de 50% - Desvio De Finalidade 6. A cobrança da
multa de isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de compensação não
homologada se fundamenta na disposição legal a seguir:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)§17 - Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
10. A declaração de compensação, que ensejou a lavratura do AI e a sua manutenção
pela C. Turma Julgadora, foi homologada parcialmente, tendo sido, inclusive,
reconhecida a legitimidade de expressiva parte dos créditos pleiteados.
11. A interpretação da D. Fiscalização dada ao §17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
recai em evidente desproporção entre a finalidade, que teria motivado a edição das
normas, e a forma adotada para atingi-la.
12. De fato, para coibir o abuso, fraude e má-fé em pedidos de ressarcimento e
compensação, para proteção do Erário, diante das dificuldades administrativas de
processamento e de apreciação dos requerimentos decorrentes do excesso de demanda,
instituiu-se multa de valor significativo, capaz de atingir contribuintes de boa-fé, ainda
que os pedidos sejam parcialmente procedentes e, assim, gerar receita indevida e
enriquecimento sem causa do Fisco.
13. Aliás, tal como já discorrido no decorrer destes autos, a Recorrente, desde a entrega
do PER/DCOMP, agiu com boa-fé. Vale dizer, não há nenhum indício de fraude nos
documentos apresentados que pudessem levar a Autoridade Fiscal a concluir que houve
má-fé ou intento para obstar a fiscalização.
14. Na verdade, em face da indevida análise pela Autoridade Administrativa quanto à
validade dos créditos é que houve a respectiva glosa.
15. Portanto, não é demais concluir que a aplicação da penalidade da forma em que
lançada, via AI, desvirtua a observância do Princípio da Finalidade conforme, inclusive,
preconiza Celso Antônio Bandeira de Mello1, in verbis: (...)
16. Ora, contrariamente ao decidido pela C. Turma de Julgamento, a intenção do
legislador foi, de fato, coibir eventuais abusos ou fraudes, logo, a aplicação de multa
isolada, ora impugnada, somente deve ser aceita nas comprovadas situações de abusos e
fraudes, quando há efetiva busca de vantagem indevida pelos contribuintes.
17. E mais: ainda que o v. acórdão recorrido tenha se silenciado a respeito, não deve ser
ignorado que, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.784/99, que regula o Processo
Administrativo Federal, a administração pública deve estrita observância aos
princípios basilares do nosso direito, tais como: (i) legalidade, (ii) finalidade, (iii)
razoabilidade, (iv) proporcionalidade, verbis: (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

18. Nesse ponto, afasta-se o argumento para a manutenção do AI no sentido de que a
Administração não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
19. Isso porque a Recorrente invoca a própria Lei no 9.784/99, que regula o
Processo Administrativo Federal, para vincular as autoridades fazendárias,
inclusive as Turmas de Julgamento e esse C. CARF, à observância dos princípios
da legalidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade!
20. Vale dizer, em nenhum momento, a Recorrente pleiteou à Administração
Pública o decreto de inconstitucionalidade do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96. Ao revés: pleiteou a aplicabilidade da citada Lei no 9.784/99, a qual a
Administração está vinculada!!
21. De fato, no caso em tela, a penalidade imposta pela D. Autoridade Fiscal, mediante
a lavratura do AI, ora impugnado, passou ao largo da observância dos aludidos
preceitos!
22. Ademais o próprio E. STF, em sede repercussão geral sobre a matéria, nos autos do
RE no 796939/RS, tende a firmar tal entendimento, havendo 4 votos pela
inconstitucionalidade da exigência (multa isolada de 50%) e nenhum pela
constitucionalidade.
23. Na Impugnação, a Recorrente destacou vários julgados2 que apontam para a
inconstitucionalidade da cobrança, entendimento este que, conforme salientado, até o
momento, está corroborado pelos votos favoráveis aos contribuintes pelos Ministros do
E. STF, proferidos nos autos do leading case (RE no 796939/RS).
24. Assim, dúvidas não restam quanto à insubsistência da multa aplicada, motivo pelo
qual ao v. acórdão recorrido deve ser integralmente reformado.
II.2 – Violação ao Direito de Petição - Princípio da Proporcionalidade - Princípio
da Razoabilidade
25. Outro ponto que merece atenção e não foi objeto de apreciação pela C. Turma de
Julgamento diz respeito à limitação ao direito de petição que a multa lançada impõe ao
contribuinte, no caso, à Recorrente.
26. Com efeito, a forma prevista para aplicação da multa isolada passou a penalizar o
simples exercício do direito de petição aos órgãos públicos, sem a existência e
comprovação de dolo ou má-fé do contribuinte, no caso a Recorrente, limitando
direitos, especificamente o direito de petição, constitucionalmente assegurado.
27. Isso porque a penalidade imposta à Recorrente tem o claro intuito de impedir o
acesso aos pedidos de ressarcimentos e compensações, ante à imposição automática da
multa isolada em face do simples indeferimento ou não homologação total do pedido
formulado.
28. Essa negativa implica restrição manifesta ao direito de petição aos Órgãos Públicos,
notadamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em total afronta ao artigo 5o,
inciso XXXIV, a, da Constituição Federal3.
29. Em outras palavras, a punição automática pela simples entrega dos pedidos de
ressarcimento e/ou compensação constitui grave arbítrio, ao passo que a legislação
acaba por presumir, inexoravelmente, a má-fé do contribuinte (a Recorrente), a ponto de
justificar o lançamento de multa isolada em virtude do simples exercício de um direito,
constitucionalmente assegurado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

30. Também há a afronta ao princípio da proporcionalidade, que deve ser observado
pela Administração Federal, nos exatos termos do artigo 2o, da Lei no 9.784/99,
transcrito linhas atrás. (...)
32. Valendo-se das lições acima, não há como negar que a aplicação da multa pelo
simples indeferimento do pedido de ressarcimento e/ou da declaração de compensação
recai em “medidas desproporcionais ao resultado legitimamente alvejável”.
33. Por certo que, em verdade, a situação ora verificada representa verdadeira ilógica
jurídica, a qual afasta a Recorrente do acesso ao direito de ressarcimento e lhe impõe
grave penalidade, sem qualquer prejuízo ao Fisco. Sem dúvida, a penalidade imposta se
mostra desproporcional. (...)
35. Ou seja, a aplicação da proporcionalidade é permitida desde que encerrada a
aplicação do princípio da razoabilidade. Logo, pode-se dizer que referidos princípios
seguem uma estrutura lógica. (...)
37. Em suma, não se apresenta minimamente razoável e proporcional a imposição de
qualquer restrição (in casu, penalidade severa – multa isolada no percentual de 50%)
que implique cerceamento da liberdade de exercer uma conduta lícita.
38. A apreciação da argumentação apresentada, repita-se, não implica a manifestação da
Administração Pública acerca da constitucionalidade da lei. Ao revés, demonstra a
aplicação dos princípios que estão expressamente previstos na Lei no 9.784/99, que
norteiam a Administração Pública Federal e que por esta devem ser observados. Nada
mais!
39. Dessa forma, o v. acórdão recorrido deve integralmente reformado, para cancelar o
AI lavrado.
III – DO PEDIDO
40. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente, respeitosamente, a esse C.
CARF, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de ser reformado o v. acórdão recorrido e, por
decorrência, cancelado o AI lavrado, a título de multa isolada, juros e demais
consectários, com o consequente arquivamento dos autos.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

compensação informada em DCOMP. A Recorrente interpôs recurso questionando a aplicação
da referida multa que foi mantida em parte pela decisão recorrida.
Mérito
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois em decisão, publicada no DJE em
23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023,
conforme certidão adiante reproduzida:

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720360/2017-71

No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Original